Tribunal: STF
Processo: RE 1173752
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. APREENSÃO DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM REGISTRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE CRIME FEDERAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.